Tribunal: TJBA
Processo: 0000702-89.2014.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000702-89.2014.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Eduardo Damasceno da Silva e outros (2)

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS, ANA KARINA SILVA DE SENNA, BRUNO HALLA DANEU, RUY CORREA SOARES JUNIOR, COSME ARAUJO SANTOS

APELADO: Eduardo Damasceno da Silva e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR, ADRIANA CAMPOS SILVA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL.

APELAÇÕES CRIMINAIS. APELANTES CONDENADOS PELA PRATICA DELITIVA DESCRITA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – EDUARDO DAMASCENO DA SILVA, PENA DE 17 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. LEONARDO SILVA DOS SANTOS, PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, EM REGIME INICIAL FECHADO.

APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO
: DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO. INVIABILIDADE. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

APELAÇÃO
EDUARDO DAMASCENO DA SILVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENUNCIA – DENUNCIA ADITADA QUE ATENDE AOS REQUISITOS ESTATUÍDOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO JULGADO, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COAUTOR QUE REVELOU DE FORMA CLARA E MINUNCIOSA O
MODUS OPERANDI
DO DELITO E AFIRMOU QUE COMETEU O DELITO A MANDO DO RÉU EDUARDO DAMASCENO. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ADOTOU UMA DAS TESES APESENTADAS EM PLENÁRIO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.

APELAÇÃO DE
LEONARDO SILVA DOS SANTOS
. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA RAZOÁVEL E PORPORCIONAL.

- Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DAMASCENO DA SILVA, LEONARDO SILVA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, inconformados com a sentença, da lavra do
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITACARÉ/BA,
que os condenou, de acordo com o veredito do Conselho de Sentença, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de

17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

- Consta da denuncia que: “... os denunciados Leonardo Silva dos Santos e Jairo Neves do Nascimento, em 8 de outubro deste ano, por volta das 03h00, na Rua Pedro Longo, Pituba, a vítima Romário Batista Silva fora alvejada fatalmente com disparo de arma de fogo pelos réus, de modo que impossibilitou a sua defesa, possivelmente motivado por disputa de tráfico de drogas. Ocorre que quando do oferecimento da denúncia o denunciado Jairo ainda não havia sido ouvido vez que fora, também, alvejado e encontrava-se no hospital regional de Ilhéus sob cuidados médicos.
Com a sua oitiva descobriu-se que na data, horário e locais acima expostos à viatura policial em ronda: de rotina ouviu disparos de arma de fogo e ao se dirigirem ao local dos disparos, um beco que dava acesso à casa da vítima Romário, viu o denunciado Leonardo carregando o denunciado Jairo, também baleado e os prendeu em flagrante. Com cada um deles foi encontrada uma arma de fogo tipo revolver 38, apreendidos. Consta que Romário tinha uma Pistola.40 e com ela atingiu o denunciado Jairo.

- Quando Jairo foi ouvido verificou-se que a morte de Romário foi encomendada por EDUARDO DAMASCENO DA Silva, que teria acionado VALDINEI NASCIMENTO SANTOS, para que este contratasse os executores do homicídio, os denunciados LEONARDO, JAIRO, MARCELO DE JESUS BARBOSA, vulgo DOCA e ROSENILDO SANTOS NASCIMENTO. O motivo do homicídio consiste no fato da vítima ter vindo se estabelecer em Itacaré visando implantar núcleos da facção criminosa autointitulada Raio B enquanto que, o mandante, Eduardo, lideraria a facção rival Raio A.

- Após submissão ao Tribunal Constitucional, sobreveio sentença condenatória.

Irresignados, os Réus interpuseram recurso de apelação, bem como o Ministério Público do Estado da Bahia.

- Denuncia denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando as condutas atribuídas aos acusados, o que possibilitou que ele se defendesse eficazmente dos fatos que lhe foram imputados. Denuncia que foi aditada após a oitiva do coautor Jairo, não havendo que se falar em inépcia.

- Quanto ao pedido de anulação da decisão, esta somente pode ser anulada quando não encontre o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos, quando tida como manifestamente contrária à prova a ensejar sua anulação, o que não ocorre na espécie.

- DOSIMETRIA - Constatado que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente justificada a sua aplicação acima do mínimo legal em virtude da análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Pena proporcional e razoável.

RECURSOS CONHECIDOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0000702.89.2014.8.05.0114
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, tendo, como Apelantes
EDUARDO DAMASCENO DA SILVA, LEONARDO SILVA DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos a seguir.

Salvador, .